Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003778-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS CERQUEIRA - CPF: 901.078.611-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL – NÃO COMPROVADA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pressuposto da coação é o temor de sofrer algum mal, contra a própria pessoa, seus bens ou a terceiros, devendo ser analisados os seguintes requisitos: gravidade, fundado temor, dano iminente e de considerável monta, injustiça da ameaça e ser a causa ou a razão determinante para aquele negócio.

O Apelante não se desincumbiu de seu ônus, porquanto não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprar a alegada coação na assinatura do contrato.

Em que pese a comprovação da transferência entre contas do valor a prestação mensal, o Apelante não trouxe aos autos extrato bancário de sua conta junta ao Banco Crefisa para comprovar que o valor transferido era utilizado em sua totalidade para o pagamento das parcelas.

O ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
, e deste ônus o mesmo não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FÁBIO LUIZ CERQUEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1003778-11.2019.8.0002 – Ação de Declaração de Inexigibilidade de Dívida – julgou improcedente referida ação e revogou a liminar anteriormente deferida.

Condenou o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que
em abril de 2019, o Apelante ajuizou a presente Ação Declaração de Inexigibilidade de Dívida c/c pedido de Tutela de Urgência para retirada do nome do SPC e indenização por danos morais in re ipsa, asseverando, que em 21 de fevereiro de 2018 assinou documento contratual cujo o objetivo era da concessão de empréstimo no valor total de 2.136,78 (dois mil cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos). Ocorre que, o Apelante não recebeu o valor de forma integral e, mais, restou comprovada a quitação das 11 parcelas no valor de R$ 505,00 debitadas automaticamente da conta corrente do autor, referente ao período de 29/03/2018 a 31/01/2019 do referido contrato de empréstimo n° 041330016130.

Assevera que a apelada negou sua responsabilidade, e alegou ter concedido ao autor a quantia do mencionado contrato n° 041330016130. No entanto, que ficou demonstrado e comprovado que, o Apelante não recebeu a quantia de forma integral. Ainda, que as parcelas de R$ 505,00 foram debitadas automaticamente da conta corrente do Apelante.

Ainda, que o contrato supracitado somente foi pactuado após o Requerente procurar a apelada, para questionar dos valores debitados em sua conta, sendo informado, que do primeiro empréstimo restavam em ‘’aberto’’ três parcelas. Conforme as folhas 7 -8 na contestação da apelada, foram confirmados que do primeiro empréstimo cujo valor de R$ 402,18, foram debitados em conta corrente do Apelante, ou seja, não haveria como o estar com parcelas em “aberto”.

No mérito. Defende a necessidade da gratuidade de justiça.

Sustenta a existência do dano moral, para tanto, alega que restou demostrado pelos fatos e prova documental produzida no presente processo, que o Apelante ao ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito SPC, foi exposto a constrangimento ilegítimo. Ainda, que demostrou através de seus extratos bancários junto aos autos, o adimplemento das 11 (onze) parcelas do contratadas. Ademais, foi demostrado que após a quitação de TODAS as parcelas do ferido contrato de n° 041330016130 (id. 20442333 pg. 184/190), o apelado continuou a descontar da conta corrente do Apelante.

Portanto, que diante da negativação do nome do Apelante, como já destacado anteriormente, o Apelante tem direito a dano moral por ter sua imagem e honra abalada.

Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo.

Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inexigibilidade de dívida, condenando o apelado o pagamento de dano moral.

A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões (id. n.o 54225516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FÁBIO LUIZ CERQUEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1003778-11.2019.8.0002 – Ação de Declaração de Inexigibilidade de Dívida – julgou improcedente referida ação e revogou a liminar anteriormente deferida.

Condenou o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Inicialmente quanto a alegação de que assinou o contrato sob coação, como bem destacado, pelo juízo, não restou demonstrado, vejamos:

“Portanto, da alegação do requerente, salvo melhor juízo, não é possível extrair qualquer conduta coerciva da parte requerida. A incerteza quanto à ocorrência da coação não é parâmetro para configurar vício de consentimento. Ora, o temor que supostamente viciou o consentimento do requerente deve ser indene de dúvidas, não podendo ser alicerçado em presunções simplesmente diante da relação jurídica mantida entre a parte requerida e o próprio requerente. Em verdade, não restou claro nos autos quais foram às exigências intimidativas efetuadas pela requerida para com o autor que o fez assinar o aludido contrato de empréstimo no 041330016130. Nestes termos, entendo que não restou configurado nos autos a prática de ameaça capaz de causar temor considerável a ponto de impor no autor conduta não desejada. (...)”

A respeito do tema, dispõe o
Código Civil
, em seu artigo
151
, que:

"Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens."

Extrai-se da leitura que o pressuposto da coação é o temor de sofrer algum mal, contra a própria pessoa, seus bens ou a terceiros, devendo ser analisados os seguintes requisitos: gravidade, fundado temor, dano iminente e de considerável monta, injustiça da ameaça e ser a causa ou a razão determinante para aquele negócio.

Na espécie dos autos, a Apelante sustenta sua tese de coação nos seguintes elementos: “(...) a atendente da empresa ré informou ao requerente que este deveria fazer novo empréstimo para saldar as dívidas do primeiro empréstimo, utilizando argumentos tais como
“o senhor tem que saldar a dívida”
,
“o senhor vai ficar devendo?”
,
“o senhor precisa fazer novo crédito”
. Posta assim a questão, o requerente
que estava sozinho no local, e desacompanhado de testemunhas, mediante a situação, assinou o novo instrumento contratual cuja contratação foi realizada com base em repressão mora
l
.

Ocorre que tais elementos, por si só, não são capazes de
configurar a coação.

Nesse momento, convêm destacar que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus, porquanto não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprar a alegada coação na assinatura do contrato.

No que tange ao dano moral, razão também não assiste o Apelante, explico, alega que restou demostrado pelos fatos e prova documental produzida no presente processo, que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito SPC, foi exposto a constrangimento ilegítimo. Ainda, que demostrou através de seus extratos bancários junto aos autos, o adimplemento das 11 (onze) parcelas do contratadas. Ademais, foi demostrado que após a quitação de TODAS as parcelas do ferido contrato de n° 041330016130 (id. 20442333 pg. 184/190), o apelado continuou a descontar da conta corrente do Apelante.

Pois da análise dos documentos juntado em sua inicial, em especial os ID ́s 54220492, verifica-se que diferentemente do alegado, não houve desconto automático da conta corrente do Apelante transferência bancária de uma conta para outra, o que resta comprovado pelos documentos ID 54225465-pag.8 e 54225466.

Ou seja, o Apelante transferia a importância de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) de sua conta no Banco Bradesco para conta de sua titularidade no Banco Crefisa.

Porém, em que pese a comprovação da transferência entre contas do valor a prestação mensal, o Apelante não trouxe aos autos extrato bancário de sua conta junta ao Banco Crefisa para comprovar que o valor transferido era utilizado em sua totalidade para o pagamento das parcelas.

Diante do exposto, não há como acolher a tese de que a parcelas foram totalmente pagas, e a que a inclusão de seu nome no cadastro de restrição ao crédito tenha ocorrido de forma indevida.

De igual forma, destaco que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
, e deste ônus o mesmo não se desincumbiu.

Diante exposto, NEGO PROVIMENTO e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020